Tribunal: STF
Processo: ACO 3462
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastados, por alegada inconstitucionalidade do art. 8º-A da Portaria n. 501, de 23 de novembro de 2017, do então Ministério da Fazenda, com a redação da Portaria n. 393, de 25 de novembro de 2020, do Ministério da Economia, os óbices à concessão de aval em operações de crédito interno e externo, bem como oferecida a garantia necessária à prorrogação de contrato de empréstimo celebrado com o Banco Mundial.



    Conforme narra, o pedido de extensão contratual foi rejeitado ante a existência de decisão liminar, formalizada na ACO 3.280, mediante a qual suspensa a execução de contragarantia oferecida ao ente central. 



    Argui afronta ao princípio da legalidade e à garantia constitucional do acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Sustenta inaplicável o art. 8º-A da Portaria n. 501/2017 ao pedido de prorrogação formulado pelo Estado do Rio Grande do Norte antes da vigência do dispositivo infralegal, considerados os postulados da irretroatividade e da proteção ao direito adquirido.



    Em 18 de fevereiro de 2021, implementei tutela provisória de urgência para que a União se abstivesse de utilizar em prejuízo do ente subnacional a decisão proferida nos autos da ACO 3.280, no que toca ao exame do pedido de prorrogação da garantia federal ao Contrato de Empréstimo Externo n. 8276-BR. Determinei, ainda, que as partes fossem intimadas para se pronunciarem sobre a possibilidade de observância do art. 23 da Lei Complementar n. 178, de 13 de janeiro de 2021, quanto ao refinanciamento de dívida.



    A ré apresentou contestação (petição/STF n. 27.491/2021). Destacou que a recusa administrativa decorreu não apenas do previsto no art. 8º-A da Portaria n. 501/2017, mas também da situação de endividamento do Estado autor nos termos do art. 32, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 23, I, da Resolução n. 43 do Senado Federal, de 21 de dezembro de 2001, ausente qualquer aplicação retroativa do dispositivo. Afirmou que a mencionada previsão regimental concretizou a previsão do art. 40, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem causar inovação no regramento jurídico, que já permitia fosse levada em conta, para a celebração de novos ajustes, a existência de pronunciamento judicial impeditivo da execução de contragarantias. Ressaltou inexistir direito subjetivo à concessão de garantias federais.



    Com informações da Secretaria do Tesouro Nacional, noticiou formalizado, em 29 de dezembro de 2021, pelo Estado do Rio Grande do Norte, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Pleiteou a intimação do autor para confirmar a permanência do interesse processual e, em caso afirmativo, indicar a pretensão ainda não satisfeita (petição/STF n. 14.240/2022).



    O ente subnacional, ante a adesão ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal e o refinanciamento dos débitos cuja exigibilidade fora suspensa por força da decisão liminar formalizada na ACO 3.280, salientou o reconhecimento da procedência do pedido, pugnando pela apreciação antecipada do mérito (petição/STF n. 63.023/2022).



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por superveniente insubsistência do interesse processual (petição/STF n. 80.006/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. De início, assento a competência do Supremo para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República, em se tratando de pretensão voltada a afastar impedimentos à concessão de garantias contratuais e operações de crédito entre a União e ente subnacional, em consonância com o decidido, a título ilustrativo, na ACO 3.333, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de agosto de 2021.



    Quanto à perda do objeto, observo que a parte autora busca o afastamento do óbice a que alude o art. 8º-A da Portaria n. 501/2017, por força do qual se consideravam insuficientes, em razão da liminar alcançada na ACO 3.280, as novas contragarantias por si oferecidas para a obtenção de garantia federal.



    Confira-se o teor do dispositivo:



    Art. 8º-A Não serão consideradas suficientes as contragarantias oferecidas por entes da Federação que tenham decisões judiciais em vigor que obstem a execução de contragarantias oferecidas à União.



    As informações apresentadas pelas partes demonstram que o ente estadual refinanciou os débitos cuja exigibilidade fora suspensa pela tutela de urgência implementada na ACO 3.280 e, ainda, manifestou desistência daquela ação cível originária.



    A renegociação dos débitos objeto de controvérsia no processo mencionado, ao implicar a atual inexistência da suspensão judicial da execução de contragarantias, acarreta perda de interesse processual.



    Não prospera o alegado pelo Estado do Rio Grande do Norte quanto à necessidade de resolução do mérito, porquanto a inconstitucionalidade do art. 8º-A da Portaria n. 501/2017 não é nem poderia ser objeto da demanda, mas, sim, fundamento. O vício é posto incidenter tantum, e não em caráter principal.



    Verifico, a par disso, não haver ocorrido o reconhecimento da procedência do pedido. 



    A atuação administrativa que resultou na perda de objeto desta ação cível originária consistiu na adesão do Estado autor ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, que, tendo como condicionante a desistência da ACO 3.280, redundou na superação do óbice para a obtenção de garantia federal. Não guarda, portanto, congruência com o objeto desta ação, isto é, o afastamento da própria exigência a que alude o art. 8º-A da Portaria n. 501/2017, a qual foi, em verdade, observada.



    Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado do Rio Grande do Norte deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que também se extrai da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.



    Na cognição própria a este juízo, rememoro que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade de cláusulas que exijam, em ajustes formalizados entre a União e entes subnacionais, a desistência, por esses últimos, de ações judiciais em que discutidas as dívidas renegociadas.



    Transcrevo, por ilustrativo, a síntese da conclusão alcançada pelo Tribunal Pleno ao apreciar a ACO 3.085 AgR, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ASSINATURA DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE QUESTIONAM O DÉBITO. 



    1. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Precedente.



    2. Agravo interno provido. 



    Conquanto a hipótese sob análise seja diversa, no sentido de que inexistem decisões judiciais impeditivas da execução de contragarantias para a obtenção de nova garantia federal, tenho como aplicável a mesma razão jurídica.



    Esse o quadro, o princípio da causalidade, no meu modo de ver, conduz à condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial.



    Quanto ao cálculo dos honorários, ressalto que a pretensão do Estado do Rio Grande do Norte, no que voltada à obtenção de garantia federal, não se traduz em proveito econômico apreciável, mesmo que dele possam advir consequências econômicas.



    Ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, entendo cabível a fixação dos honorários de sucumbência por meio da apreciação equitativa, presente a disciplina do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e levando em conta a natureza da causa, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, compreendo razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.



    3. Do exposto, considerando a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do mesmo diploma processual.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator